Tribunal: TJBA
Processo: 8001146-22.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001146-22.2023.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
OSVIR GUIMARAES THOMAZ, VICTORIA TORRES THOMAZ, JADYR PAULO DE MENDONCA, ANA BEATRIZ AMORIM ESPINAR THOMAZ DE PONTES, ERICA ABREU PALMA THOMAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA DECORRENTE DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORTE DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 620 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO PARA DEFINIÇÃO DO BENEFICIÁRIO LEGÍTIMO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista, ajuizada por TL Santos Combustíveis Ltda., em razão da morte de seu representante legal, Agenolino Evangelista Santos, segurado de contrato de seguro vinculado à operação de crédito. A seguradora negou a cobertura sob a alegação de que o sinistro decorreu de embriaguez do segurado, defendendo o agravamento do risco. O pedido principal consistiu no recebimento da indenização securitária prevista no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado afasta o dever da seguradora de pagar a indenização prevista no contrato de seguro prestamista; e (ii) estabelecer se a indenização deve ser paga diretamente à autora ou ao estipulante do contrato, observando-se o limite do capital segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 620, estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização em contrato de seguro de vida ou prestamista, salvo em caso de suicídio nos dois primeiros anos de vigência contratual.

4 - Nos contratos de seguro de pessoas, inclusive no seguro prestamista, não se admite exclusão de cobertura por sinistros decorrentes de embriaguez, transtornos mentais ou uso de substâncias entorpecentes, salvo nos casos expressamente ressalvados.

5 - O art. 768 do Código Civil, que trata do agravamento intencional do risco, não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de que a embriaguez tenha sido causa direta e intencional do acidente.

6 - O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à indenização securitária cabia à seguradora, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC, o que não foi atendido.

7 - O seguro prestamista é contrato acessório vinculado à quitação de obrigação financeira, de modo que o valor da indenização deve ser limitada ao saldo devedor apurado na data do sinistro.

8 - O contrato prevê expressamente que o beneficiário da indenização é o estipulante, cabendo ao herdeiro/autor apenas eventual diferença entre o capital segurado e o valor quitado da dívida, a ser apurada em fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A embriaguez do segurado não afasta, por si só, o dever da seguradora de pagar a indenização securitária em contrato de seguro prestamista, conforme a Súmula 620 do STJ.

2 - Nos contratos de seguro prestamista vinculados a operação de crédito a indenização é limitada ao saldo devedor apurado na data do sinistro.

3 - A parte autora faz jus apenas à diferença entre o capital segurado e o valor pago ao estipulante, a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 768; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 620; STJ, REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2.12.2022; STJ, REsp 2.054.074/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20.04.2023; TJ-CE, ApCív 0050942-46.2021.8.06.0070, j. 21.02.2024; TJ-GO, ApCív 5485690-65.2021.8.09.0006; TJ-ES, ApCív 0005767-57.2018.8.08.0012; TJ-MG, ApCív 0067032-31.2011.8.13.0056, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001146-22.2023.8.05.0194 da Comarca de Pilão Arcado/BA, em que figura como Apelante

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
e como Apelado
TL SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA